Tribunal: TJES
Processo: 5000121-70.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000121-70.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHUAN PABLO SANTOS

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que homologou a prisão em flagrante delito e converteu-a em preventiva, em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06. Requer o impetrante o trancamento da ação penal; a revogação da prisão preventiva do paciente e sua substituição por medidas cautelares (art. 319, CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) A validade da busca pessoal realizada no paciente, sob alegação de ausência de fundadas razões;
(ii) A presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, com análise da possibilidade de aplicação de medidas cautelares mais brandas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal é valida quando pautada em denúncias anônimas da prática delitiva, respaldada pela apreensão na posse do réu de substância entorpecente, o que ensejou as demais averiguações e apreensão de outros entorpecentes próximo ao coacto e em um terreno baldio, diligência que foi efetuada com ajuda de cão farejador. Insubsistente, portanto, a alegação de ilegalidade da ação policial. Precedentes do STJ.

4. Os elementos coletados na abordagem, incluindo a apreensão de entorpecentes, além de relatos de policiais que conheciam o paciente por envolvimento com o tráfico de drogas, configuram justa causa para a ação penal, impedindo o trancamento pretendido.

5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como pela quantia em dinheiro em notas fracionadas, demonstrando risco à ordem pública e
periculum libertatis
, dada a probabilidade do paciente continuar a desenvolver a prática delitiva.

6. A primariedade e as condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da custódia cautelar, diante da presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.

7. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública, sobressaindo a prisão preventiva como medida adequada na situação sob exame (art. 312, CPP).

8. Ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal é válida quando há razões fundamentadas, extraídas de elementos concretos que indiquem a prática de ilícito penal.

2. A prisão preventiva pode ser mantida diante de fundamentos idôneos que demonstrem a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública, mesmo na presença de condições pessoais favoráveis do paciente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 244, 312, 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 949.343/SP, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgada em 12/11/2024, DJe de 17/12/2024; STF, RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/05/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
JHUAN PABLO SANTOS
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI/ES
que,

nos autos nº 0000903-36.2024.8.08.0021, homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva pelo suposto cometimento do crime tipificado no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em petição inicial ID nº 11636163, a configuração de constrangimento ilegal na prisão do paciente, ao dispor que restou decretada com base na gravidade abstrata do crime e sem fundamentação concreta, em descompasso com o preconizado no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com a disposição do art. 312 do Código de Processo Penal. Acrescenta que o paciente foi submetido à busca pessoal sem que houvesse fundadas suspeitas, o que resulta na ilicitude das provas advindas da medida, como a apreensão dos entorpecentes. Requer, com base nesses fundamentos, a concessão da medida liminar, para que seja reconhecida a ilegalidade da busca pessoal realizada pela polícia militar, determinando o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP). No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

Os autos foram encaminhados ao Desembargador Substituto imediato, Dr. Eder Pontes da Silva, nos moldes do art. 36, §1º, do RITJES, ocasião em que foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, conforme ID nº 11700919.

Informações colacionadas aos autos em ID nº 11973064.

Decisão ID nº 11976651, que
indeferiu
o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 12084866, em que opina pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
JHUAN PABLO SANTOS
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI/ES
que,

nos autos nº 0000903-36.2024.8.08.0021, homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva pelo suposto cometimento do crime tipificado no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em petição inicial ID nº 11636163, a configuração de constrangimento ilegal na prisão do paciente, ao dispor que restou decretada com base na gravidade abstrata do crime e sem fundamentação concreta, em descompasso com o preconizado no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com a disposição do art. 312 do Código de Processo Penal. Acrescenta que o paciente foi submetido à busca pessoal sem que houvesse fundadas suspeitas, o que resulta na ilicitude das provas advindas da medida, como a apreensão dos entorpecentes. Requer, com base nesses fundamentos, a concessão da medida liminar, para que seja reconhecida a ilegalidade da busca pessoal realizada pela polícia militar, determinando o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP). No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 11973064.

Decisão ID nº 11976651, que
indeferiu
o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 12084866, em que opina pela denegação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional, no art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, de forma preventiva ou reparatória.

Estatui a Carta Magna que
“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.”

Em suma, insurge-se o impetrante em face da busca pessoal realizada no paciente, sob o argumento de que foi efetuada pela Polícia sem que haja configuração de fundadas razões da prática delitiva e que inexiste respaldo mínimo a autorizar a deflagração da ação penal, requerendo o seu trancamento. Por fim, sustenta que a prisão preventiva restou decretada com base na gravidade abstrata do crime, sem que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Apenas para contextualizar,
constato através do relatório final do inquérito policial ID nº 11636172, que os militares, acionados pelo CIODES para averiguar o cometimento de tráfico de drogas, avistaram o paciente que era conhecido pela guarnição pelo cometimento do crime, sendo com ele apreendido, no bolso da bermuda,
uma bucha
de substância similar a “maconha” e
R$71,00 (setenta e um reais) em espécie
, em notas fracionadas. Em seguida, realizada varredura próximo ao paciente, foram apreendidas
15 (quinze) pedras de substância similar à “crack”
. Descreve ainda as peças de informação, que “
durante as buscas uma moradora de rua que não quis se identificar informou para os militares que o indivíduo abordado tinha escondido vasta quantidade de drogas no último terreno baldio da rua
”, local e que foi encontrado, com apoio de um cachorro lobo,
40 (quarenta) buchas de substância similar a “maconha”; 09 (nove) pinos de substância similar a “cocaína”; 27 (vinte e sete) pedras de “crack”
, sendo o paciente indiciado nas iras do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Submetido à audiência de custódia, o MM. Juiz de plantão homologou a prisão em flagrante delito e converteu-a em preventiva, reconhecendo a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, dada a gravidade concreta do crime; a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos e também a quantia em dinheiro, evidenciando a prática delitiva pelo paciente.

Dito isso, em relação à pretensão do impetrante, de trancamento da ação penal, pacificou o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando entendimento firmado na Suprema Corte, que tal medida somente é viável em situações excepcionais, quando demonstrado de plano a
atipicidade da conduta do paciente; a extinção de sua punibilidade e/ou a ausência de justa causa
. Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA E BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA RECONHECIDA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, em que se alegava a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal por tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) a validade do ingresso em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, e (ii) a existência de justa causa para o trancamento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC, podem ser recebidos como agravo regimental quando o pedido formulado indicar inconformismo com o resultado do julgamento. No caso, foram recebidos como agravo regimental.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280), estabelece que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado por fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito no interior do imóvel, com controle judicial a posteriori.

5. O Superior Tribunal de Justiça reitera que a busca domiciliar sem mandado é válida se houver elementos concretos que justifiquem a medida, conforme decidido no HC n. 608.405/PE, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 14/04/2021, e em casos similares (AgRg no HC n. 915.688/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 19/8/2024).

6. No caso concreto, a busca domiciliar foi precedida de elementos suficientes para justificar a ação dos policiais, conforme relatado nos autos, incluindo denúncia de disparos de arma de fogo e evidências encontradas no local que corroboraram as suspeitas.

7.
A jurisprudência do STF prevê que o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa, o que não se aplica ao caso em análise
(RHC 219635 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27/10/2022).

8. Não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, que apresentou de forma clara e fundamentada as razões para a manutenção da decisão de primeira instância e do Tribunal de origem, afastando a tese de ilegalidade no ingresso domiciliar e reconhecendo a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria. IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e, nesta extensão, desprovido.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 183.089/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJEN de 13/12/2024.
)”

In casu,
constato a presença do
fumus comissi delicti
, pautada nos indícios mínimos de
materialidade
e
autoria
delitivas, que podem ser extraídas do auto de apreensão (fl. 21 - ID nº 11636172), consistente em 40 (quarenta) buchas de “maconha”; 09 (nove) pinos de “cocaína” e 42 (quarenta e duas) pedras de “crack”, assim como quantia em dinheiro em notas trocadas.

Interrogado na esfera policial (fl. 12 - ID nº 11636172), o paciente sustentou ser usuário de drogas, alegando que somente a bucha de “maconha” lhe pertencia. Contudo, os policiais militares ao prestarem depoimento na esfera policial (fls. 08/11 - ID nº 11636172) apontaram que conhecem o paciente de outras abordagens, por denúncias anônimas de moradores pelo cometimento do crime de tráfico de drogas.

Explicita ainda o PM Edivaldo Silva Coimbra que “
a bucha de maconha encontrada com Jhuan era semelhante em invólucro, tamanho e formato do restante das buchas encontradas pelo cão farejador.
”

Presente, portanto, provas mínimas de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas em face do paciente, desmerecendo acolhida o pedido de trancamento da ação penal.

Cumpre registrar que a busca pessoal procedida no paciente decorreu de fundada suspeita da prática do crime, haja vista já ser conhecido pela guarnição pelo comércio ilícito de entorpecente; ante a denúncia anônima que pendia em seu desfavor e também pela indicação de possível local em que o paciente havia escondido as drogas por uma moradora de rua, o que restou confirmado pela ação policial. Inviável, portanto, reconhecer a ilegalidade da apreensão dos entorpecentes efetuada pelos agentes públicos.

Acerca do tema, segue o precedente:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADA SUSPEITA PARA BUSCA PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE. CIRCUNSTÂNCIAS INSUFICIENTES PARA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A defesa busca a nulidade da busca pessoal ou, de forma subsidiária, pleiteia a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), argumentando insuficiência de provas para caracterizar o tráfico, sobretudo em virtude da pequena quantidade de droga apreendida (três pedras de crack, pesando 5 gramas). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se as circunstâncias justificaram a busca pessoal do recorrente; e (ii) se os elementos probatórios são suficientes para configurar o tráfico de drogas ou se, diante do princípio do in dubio pro reo, a conduta deve ser desclassificada para posse de entorpecente para consumo próprio. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência desta Corte exige, para justificar a busca pessoal, elementos objetivos de fundada suspeita, pautados em circunstâncias concretas que indiquem possível prática delitiva, e não meras impressões subjetivas dos agentes policiais.

4.
No caso, a abordagem foi considerada legítima, pois os policiais testemunharam o recorrente em situação suspeita em local conhecido pelo tráfico de drogas, manipulando material aparentando ser entorpecente, o que justificou a busca pessoal.
(...)

(
STJ.
REsp n. 2.158.674/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024,
DJEN de 23/12/2024
.)”

Ademais, concluo que persistem os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas elencadas no art. 319 do citado diploma legal.

Chego a tal conclusão, pois conquanto seja o paciente primário, conforme documentos que constam no auto de prisão em flagrante delito, segundo relatos dos agentes de polícia, ele é conhecido na região pela prática do comércio ilícito de entorpecentes, o que é reforçado pela diversidade e considerável quantidade de entorpecentes apreendidos na abordagem, bem como pela quantia em espécie (R$71,00 - setenta e um reais) em notas trocadas encontrada em seu poder.

Referidas particularidades indicam que a custódia preventiva, embora seja excepcional quando em cotejo com as demais medidas cautelares, mostra-se eficaz e necessária na situação sob análise, com o fim de fazer cessar a prática de comércio ilícito de drogas supostamente perpetrada pelo paciente; como garantia da ordem pública, bem como para permitir a lisura das investigações, com o fim de esclarecimento dos fatos (art. 312, CPP). Assim, resta demonstrado o
periculum libertatis
.

Importante trazer à baila os seguintes precedentes que bem abarcam a matéria:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MAUS ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, a ilegalidade da busca e apreensão sem mandado judicial e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na suficiência dos indícios de autoria e na necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça entende que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. No caso em análise, não se identifica ilegalidade evidente que justifique a superação desse entendimento.

4.
A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, como a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, que incluem porções de crack e cocaína, além de instrumentos característicos de fracionamento e comercialização de entorpecentes. Esses elementos indicam a gravidade da conduta e a necessidade de garantir a ordem pública.

5. A existência de maus antecedentes do paciente corrobora a decisão de manutenção da prisão preventiva, uma vez que denota risco de reiteração delitiva.

6. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica ao considerar que condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva quando há fundamentação idônea.

7. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP, foram consideradas insuficientes pelo juízo de origem, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos e o histórico do paciente.

8. A alegação de nulidade da busca e apreensão sem mandado judicial não foi comprovada com documentos suficientes nos autos, inviabilizando a análise dessa questão em sede de habeas corpus. IV. DISPOSITIVO

9. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
. AgRg no HC n. 949.343/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024,
DJe de 17/12/2024.
)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA PENAL. APELAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO FATO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se questionava a dosimetria penal e a legalidade da prisão preventiva.

2. O Tribunal a quo não conheceu da impetração quanto à dosimetria penal, entendendo que o habeas corpus não é a via adequada para reavaliação dos termos da sentença condenatória, devendo tais questões serem analisadas em recurso de apelação já interposto e pendente de julgamento.

3. Quanto à prisão preventiva, a decisão impugnada fundamentou-se na quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos (1.690g de maconha e 3g de cocaína), justificando a custódia cautelar na garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus é a via adequada para reavaliar a dosimetria penal e se a prisão preventiva do agravante é proporcional e justificada.

III. Razões de decidir5. O Superior Tribunal de Justiça não analisa temas pendentes de julgamento em sede de apelação, pois serão apreciados pela Corte de origem sob o efeito devolutivo do recurso.

6.
A quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos justificam a prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública, não sendo suficiente a substituição por medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é a via adequada para reavaliar a dosimetria penal quando há recurso de apelação pendente.

2.
A prisão preventiva pode ser justificada pela quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, visando à garantia da ordem pública"
.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, § 4º; CPP, art. 319.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 914.241/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 04.06.2024; STJ, AgRg no HC 859.866/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24.10.2023; STJ, AgRg no HC 873.533/ES, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 11.03.2024.

(
STJ.
AgRg no HC n. 964.271/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024,
DJEN de 3/1/2025
.)”

Somado a isso, registro que o fato do paciente ser detentor de condições pessoais favoráveis não é suficiente para conferir-lhe a liberdade, devendo a custódia preventiva ser mantida na hipótese em que demonstrada a presença dos requisitos autorizativos da medida (art. 312, CPP), como ocorre na situação sob análise. Nesse sentido:

“(...) 7.
O STJ entende que condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há fundamentação concreta.
(...) 9. Recurso não conhecido. (
STJ.
AgRg no HC n. 948.193/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe de 9/12/2024
.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que desproveu recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas e a prisão preventiva do réu.

2. Fato relevante. Policiais, após denúncias anônimas, realizaram campana e observaram movimentação suspeita no apartamento do réu.

Abordaram um usuário que confirmou a compra de drogas do acusado, justificando a entrada no domicílio e a apreensão de substâncias ilícitas e objetos relacionados ao tráfico.

3. Decisões anteriores.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com base na necessidade de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.

II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a busca e apreensão realizadas sem mandado judicial foram legais, diante das denúncias anônimas e da situação flagrancial observada.

5. A questão também envolve a análise da manutenção da prisão preventiva, considerando a alegação de ausência de fundamentação idônea e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas.

III. Razões de decidir6. A busca e apreensão foram consideradas legais, pois baseadas em fundada suspeita e situação de flagrante delito, conforme jurisprudência do STF e STJ.

7.
A prisão preventiva foi mantida devido à gravidade concreta do delito e ao risco de reiteração delitiva, não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis do réu para afastar a necessidade da custódia cautelar.

8.
A decisão destacou que a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência, pois se trata de medida cautelar necessária para garantir a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese9. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A busca e apreensão sem mandado judicial é válida quando baseada em fundada suspeita e situação de flagrante delito.
2.
A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do réu
".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 312, 319, 387, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Tema 280; STJ, RHC 158.580/BA, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022; STJ, AgRg no HC 774.997/GO, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 22/6/2023.

(
STJ
. AgRg nos EDcl no REsp n. 2.155.232/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em 18/12/2024
.)”

Por tais razões, ante a ausência de ilegalidade na prisão do paciente a ser reparada pela via do
Habeas Corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.